Tribunal: TJBA
Processo: 0501360-13.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501360-13.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AELIO DIAS DOS COSTA

Advogado(s)
:
ANDERSON SANTOS LEAL, ANTONIO ECCHER JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RATIFICOU SENTENÇA QUE DECIDIU EXPRESSAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DO INPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar apelação interposta pela ora embargante, manteve a sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da sentença. A embargante alega omissão do acórdão quanto à especificação do índice de correção monetária, especialmente diante da vigência da Lei 14.905/2024, requerendo a aplicação da taxa SELIC deduzida do IPCA.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão por não ter especificado o índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais, à luz da nova redação legal trazida pela Lei 14.905/2024.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, a qual fixou expressamente o INPC como índice de correção monetária, afastando, portanto, a existência de omissão.
4. A aplicação da Lei 14.905/2024 não foi objeto de debate na apelação e não possui aplicabilidade retroativa ou automática ao caso concreto, especialmente diante da previsão judicial expressa sobre o índice.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inovação recursal.
6. Constatado o caráter protelatório dos embargos, deve-se reconhecer sua rejeição.

IV. Dispositivo
7. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
0501360-13.2017.8.05.0256
, em que figuram como Embargante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e, como Embargado,
AELIO DIAS DOS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora